Tribunal: TJBA
Processo: 0000203-61.2012.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000203-61.2012.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOBELHA LUZ POSSIDONIO

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: SERASA S.A. e outros

Advogado(s)
:
CALINA TOSTA PEDREIRA SANTOS, MILENA GILA FONTES, ROBERTO DOREA PESSOA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO ARITMÉTICO MANIFESTO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Jobelha Luz Possidônio contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação e, de ofício, reduziu o percentual da multa por litigância de má-fé de 5% para 1% sobre o valor atualizado da causa, afastando ainda a indenização de 10% em favor da apelada Serasa S.A. A embargante alega a existência de omissões, contradições e erro material no julgado, especialmente quanto à suposta intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença e à violação dos arts. 494 e 505 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao reconhecer, de ofício, excesso de execução em razão de erro aritmético.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão — obscuridade, contradição, omissão ou erro material — conforme previsto no art. 1.022 do CPC, sendo incabível seu uso para rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as alegações da embargante, especialmente quanto à possibilidade de o juiz conhecer de ofício erro aritmético manifesto nos cálculos apresentados na fase de cumprimento de sentença.

5. A elevação do valor da execução de R$ 10.000,00 para R$ 88.072,11, representando variação superior a 780%, configura erro material evidente, passível de correção de ofício, independentemente da intempestividade da impugnação, por se tratar de matéria de ordem pública.

6. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais é pacífica no sentido de que o excesso de execução por erro aritmético pode ser corrigido a qualquer tempo, por se tratar de questão insuscetível de preclusão.

7. A vedação à rediscussão de questões já decididas, prevista nos arts. 494 e 505 do CPC, não se aplica à hipótese de erro material evidente, cuja correção não implica julgamento extra petita nem afronta à coisa julgada.

8. A tentativa de utilizar embargos de declaração para prequestionamento, sem a existência de vícios no acórdão, não autoriza seu acolhimento, ainda que o art. 1.025 do CPC preveja a consideração do prequestionamento para fins de instância superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

- A ausência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que interpostos com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 494 e 505.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, AI nº 2117260-98.2022.8.26.0000, Rel. Des. Andrade Neto, j. 06.10.2022.
TJ-DF, AI nº 0737279-12.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 17.03.2021.
TJ-MT, Ap. Cív. nº 0000835-34.2009.8.11.0052, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Junior, j. 26.04.2022.
STJ, AgInt no REsp 1353317/RS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº.
0000203-61.2012.8.05.0216
em que figuram como embargante JOBELHA LUZ POSSIDONIO e embargado, SERASA S.A. e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NÃO ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça